Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721828-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA GONCALVES DOS SANTOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 58064268, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal (ID 60470166) devolveu “os autos à origem para que aguarde o julgamento da ADI no 7.435/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado”. Após nova remessa dos autos ao STF para apreciação do agravo interno interposto, foi mantida a decisão de ID 60470166. Assim, remetam-se o processo à COREC para que atenda o comando insculpido no ID 60470166. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007